Tribunal: TJES
Processo: 0000793-12.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-12.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município de Jaguaré e outros
RECORRIDO: JESSE CORREA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0000793-12.2018.8.08.0065

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JESSE CORREA, PATRICIA JANAINA GARUZZI RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em síntese, os autores que residem em uma casa localizada na Rua José Roberto Caliman, nº 234, comunidade Água limpa, zona rural, Jaguaré/ES. Informam que o imóvel confrontava com um terreno vazio, que posteriormente foi construído pelo segundo requerido, um campo de futebol chamado Campo Bom de Bola. Afirmam, que não há uma proteção adequada para evitar que as bolas que são frequentemente arremessadas venha a cair no quintal das autoras, danificando o imóvel, como telhas quebradas, antena parabólica e etc. Alegam, que todas as vezes em que a bola cai no quintal dos autores, os usuários sem autorização e comunicação, pulam o muro da casa em busca da bola, causando grandes constrangimentos às autoras. Afirmam que já registraram três boletins de ocorrência perante a polícia civil. O campo apresenta inúmeras deficiências em sua estrutura, como alambrado caindo, inclusive com uma contenção toda danificada, correndo o risco de cair em cima da casa dos autores; diante de tal situação, os autores já diligenciaram buscando resolver a questão administrativamente, sem contudo, obter êxito.

2. Sentença que julgou procedente o pedido da parte autora da seguinte maneira:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto, conforme art. 485, VI, do CPC.

Ademais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

i) CONDENAR os réus ao pagamento de danos materiais na importância de R$ 2.713,82 (dois mil setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos) corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora a contar da citação;

ii) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, devendo incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que deverá ser corrigido apenas pela SELIC.

3. Recurso inominado do Estado do Espírito Santo, pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os orçamentos são insuficientes para comprovar o dano material.

Recurso inominado do Município de Jaguaré alegando a inexistência de elementos que justifiquem a responsabilidade civil por omissão. Ademais, sustenta que os orçamentos são insuficientes para atestar o dano material e defende a inexistência dos danos morais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, nota-se que o campo foi construído pelo Estado e este afirma que a responsabilidade pela manutenção é do município, que por sua vez afirma que o dever recai sobre o estado. Diante da ausência de qualquer prova sobre quem, de fato, é o responsável pela manutenção do local, e diante dos fatos narrados pelos autores, entendo que os réus possuem responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

6. No presente caso está evidente a existência de omissão específica, tendo em vista a documentação apresentada pelos autores, que confirma a existência de reclamações pela via administrativa e a inércia da Administração Pública. Portanto, diante da ausência de comprovação por parte das recorrentes de causa de excludente de responsabilidade, está presente o dever de reparar os autores.

7. De modo diverso do alegado pelas recorrentes, é prescindível a apresentação de mais de um orçamento para se obter a reparação pelo dano material, bastando apenas que os danos alegados sejam relacionados diretamente com o ato ilícito e que o valor apresentado seja consonante com os demais praticados no mercado. Assim, entendo como suficientes os orçamentos apresentados para indicar a extensão do dano material.

8.
No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$2.000,00 para cada autor), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)